Tribunal: TJDFT
Processo: 0702876-91.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. NÃO CONFIGURADA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. REGISTRO EM NOME DE TERCEIRO. COMPROVAÇÃO DE POSSE DO VEÍCULO PELA REQUERIDA. INDICAÇÃO DE DEPOSITÁRIO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.
1. A simples menção de injustiça da decisão não se presta a pleitear pedido de declaração de nulidade, sem a correspondente fundamentação específica quanto aos possíveis vícios insanáveis do provimento jurisdicional.
2. Os documentos indispensáveis ao ajuizamento da ação de busca e apreensão são somente o instrumento do contrato de alienação fiduciária, que comprova o negócio jurídico realizado e a notificação comprobatória da mora do devedor. Por isso, não existe qualquer menção acerca da necessidade de apresentação de quaisquer outros documentos.
3. O registro do veículo em nome de terceiro, alheio ao contrato garantido pela alienação fiduciária, por si só, não constitui impedimento ao regular processamento da ação de busca e apreensão e, portanto, não justifica o indeferimento da inicial. 3.1. Verificado que o Decreto-Lei no 911/1969 não exige o DUT, nota fiscal ou comunicação de venda, tampouco indicação de depositários do bem para o exercício da ação de busca e apreensão, e não há como impor tal requisito ao Apelante.
4. Em que pese a sentença ter reconhecido o descumprimento da ordem de emenda, resta suficientemente comprovada a alienação fiduciária pactuada entre as partes, com o contrato juntado aos autos
5. O STJ firmou tese admitindo o prequestionamento implícito para fins de conhecimento do recurso em instâncias superiores, desde que a matéria tenha sido devidamente enfrentada no aresto, como ocorreu no presente caso (AgInt no AgInt no AREsp 983.778/MS).
6. Os honorários advocatícios não foram majorados nos termos do art. 85, § 11 do CPC, pois não foram fixados na origem.
7. Apelação cível parcialmente conhecida e provida para determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento do feito, afastando a determinação de comprovação posse do veículo pela Requerida e indicação de depositário.